Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENCIA DE VICIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese o interesse de prequestionamento, se o acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o provimento dos declaratórios.

2. O fato de não se acolher as razões defendidas pela parte recorrente não caracteriza vício a ser sanado através de Embargos de Declaração. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, cumpre à parte materializar a sua irresignação em via adequada, não através dos Declaratórios, os quais não se prestam à revisão do Julgado

3. Embargos de Declaração improvidos.